Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERNET. TERMOS CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA - PAGAMENTO EM DOBRO NÃO DEVIDO. DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais de desbloqueio da linha da parte autora, da restituição em dobro dos valores excedentes ao valor contratado pagos, no importe de R$1.453,92, e do pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. A sentença em objeto deu provimento apenas ao desbloqueio imediato da linha telefônica da parte autora.
2. Na origem a autora sustentou ter firmado com a parte requerida contrato de prestação de serviços de telefonia e internet móvel, onde pagava mensalmente o valor aproximado de R$ 29,90, referente ao plano de celular. A parte requerente sustenta que a operadora requerida vinha executando os serviços de modo defeituoso, tendo bloqueado sua linha telefônica de forma indevida, tendo em vista que a autora estava em dia com suas obrigações contratuais. Além disso, a requerente relatou uma cobrança mensal excessiva e indevida durante um período superior a 2 anos, por parte da ré, totalizando R$ 726,96.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. A parte recorrida apresentou contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na espécie, em que pesem as alegações do recorrente, dos documentos coligidos aos autos não é possível identificar a contratação de um plano de telefonia móvel no valor alegado de R$ 29,90 que sofreu reajustes abusivos, mas sim a contratação de novos planos com diferentes benefícios e preços superiores.
6. Cabe destacar que as mudanças de plano/novas condições comerciais são feitas mediante avisos prévios por diversos meios, restando à autora cancelar ou alterar o plano, algo que poderia ter sido feito em diversas oportunidades, tendo em vista a presença de 3 mudanças de planos ao longo de mais de 2 anos expostos nos documentos apresentados nos autos. Dessa maneira, a parte recorrida demostra, em contestação, ter cumprido em parte com o respectivo contrato com a disponibilização do serviço contratado, havendo o descumprimento apenas no bloqueio indevido da linha telefônico, tendo em vista a quitação de débitos por parte da autora, tema devidamente solucionado através da sentença.

7. Desse modo, infere-se que as cobranças realizadas nas faturas apresentadas estão de acordo com o oferecido e o pago entre as partes, não havendo que se falar em cobrança indevida e, como entendeu a sentença, a requerente teve ciência das alterações das condições do plano, conforme especificado nas faturas telefônicas e em mensagens enviadas pela ré para a autora, e apesar disso não apresentou qualquer elemento de convicção idôneo, como um protocolo de atendimento, acerca de eventual solicitação perante a ré de mudança do plano para outro com preço semelhante ao supostamente anterior contratado, no valor de R$ 29,90, ou o cancelamento do plano. Desse modo, a autora usufruiu efetivamente dos serviços prestados pela parte ré, ao invés de se insurgir contra a alteração de plano.
8. A parte autora aponta para a necessidade de indenização por danos morais sugeridos em recurso inominado, no valor de R$5.000,00, entretanto, na hipótese, em que pese a patente falha na prestação dos serviços, a autora/recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), porquanto não logrou demonstrar qualquer circunstância ensejadora do dano moral alegado, seja por meio de gravações, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.